Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-37.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706099-37.2023.8.07.0011 RECORRENTE: STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A RECORRIDA: 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALIENAÇÃO AUTORIZADA. SÓCIOS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS VÁLIDOS. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTAS AFASTADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em decadência ou prescrição quando se discutir eventual nulidade absoluta de contrato, em razão de inobservância de requisito formal essencial, cujo vício pode ser declarado a qualquer tempo. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A matéria examinada tão somente como razões de decidir no fundamento da sentença proferida na Ação de Despejo não são abrangidas pela coisa julgada. Preliminar afastada. 3. Autorizada a alienação do imóvel por mais de 2/3 dos sócios da sociedade empresária em Assembleia Geral Extraordinária,reputa-seválido o contrato de promessa de compra e venda celebrado, no qual a pessoa jurídica é devidamente representada pelo seu Diretor Presidente e administrador. 4. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Necessário, portanto, verificar se houve, ou não, descumprimento da obrigação relativa ao pagamento do preço do imóvel objeto do contrato. 5. Analisando-se o conjunto probatório e o posterior adimplemento da segunda cláusula do contrato, é absolutamente contraditório o comportamento da empresa autora de não reconhecer a transferência do veículo a seu sócio presidente, o qual articulou a feitura do contrato e representava os interesses da empresa. Se no ato de assinatura do instrumento o representante legal indicou a forma de transferência do veículo – a qual anoto que não se encontra de forma expressa no contrato – o pagamento não pode ser desconsiderado, sob pena de violação ao princípio da boa-fé. 6. A Teoria do Adimplemento Substancial afasta a resolução do negócio jurídico nos casos em que a parcela inadimplida é considerada mínima em relação ao todo, o que é o caso dos autos. 7. "Segundo a Teoria do Adimplemento Substancial, diante do inadimplemento das partes, constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado" (AgInt no REsp n.1.691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em14/10/2019, DJe de 22/10/2019). 8. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. 9. Não verificado o propósito manifestamente protelatório na interposição do recurso (dolo), mas tão somente o exercício do direito de recorrer, incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em juízo. 10. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art.85, §8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do Direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa. 11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos121 da Lei 6.404/76, 47,166, inciso V,189, 304, parágrafo único, 305, 309, 422 e 475, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e do contrato de locação correlato por inobservância do estatuto social, que exigia a assinatura conjunta de dois diretores para consubstanciar os atos da sociedade e, subsidiariamente, a rescisão por inadimplemento contratual da recorrida. Pugna, ademais, pelo afastamento da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o, inciso IV, 5o, incisos LIVe LV, e170, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da preservação da empresa, da ordem econômica, do devido processo legal, da segurança jurídica e ao direito de propriedade. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aosartigos121 da Lei 6.404/76, 47,166, inciso V,189, 304, parágrafo único, 305, 309, 422 e 475, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em13/5/2024, DJe de15/5/2024. A mesma sorte colhe o apelo extraordinário no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito querefogeà competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R